Tribunal: TJDFT
Processo: 0737380-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de fatos e provas, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não há falar em omissão da decisão pelo fato de os julgadores não terem acolhido a tese defensiva.